Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709274-43.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA MARIA DA SILVA AGRAVADO: LIDUINA GONCALVES BRITO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elza Maria da Silva contra decisão proferida pelo Juiz da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por Liduina Gonçalves Brito, deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a desocupação do imóvel objeto do contrato de locação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da citação e intimação. A execução da medida foi condicionada ao pagamento de caução equivalente a 3 (três) aluguéis mensais ou ao valor do débito (ID 84466380 do processo n. 0705689-77.2021.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 24490206), a agravante sustenta que a autora/agravada não tem legitimidade para ocupar o polo ativo da demanda, pois o proprietário do imóvel objeto do contrato de locação é o Sr. Bartolomeu Moita, que, segundo alega, não conferiu poderes, por meio de instrumento de procuração, para que a locadora pudesse firmar o contrato locatício ou mover a ação judicial. Aduz ter realizado acordo verbal com o proprietário do imóvel, por meio do qual estabeleceram que, enquanto a pandemia se perpetuasse, poderia continuar ocupando o bem até que fosse alugado para outra pessoa. Afirma não se opor à determinação de desocupação do imóvel; contudo, diante do quadro de restrição de circulação e de funcionamento do comércio decorrente da pandemia, entende necessário reconhecer que o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento voluntário da determinação de desocupação é muito curto e foi iniciado durante o período de lockdown. Informa que o imóvel é utilizado como ponto comercial (restaurante) e para moradia de sua família. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a ilegitimidade ativa da autora/recorrida. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão para que seja deferido prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 29/3/2021, para desocupar o imóvel, a fim de garantir tempo hábil para se realocar. Sem recolhimento de preparo, em razão do requerimento de gratuidade de justiça. Na decisão ao ID 24523995, o benefício da justiça gratuita foi concedido e o pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. Nas contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do agravo (ID 25199676). As partes foram intimadas para se manifestarem acerca da decisão monocrática proferida em 4/6/2021 pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, que deferiu parcialmente a medida cautelar requerida na ADPF n. 828. Ademais, determinou-se que a agravante indicasse se persistia seu interesse recursal e informasse se a ordem judicial de desocupação do imóvel proferida no processo de origem já havia sido cumprida (ID 26839967). As partes se manifestaram aos IDs 26947761 e 27545782. A agravada defende ser inaplicável ao presente caso a decisão proferida nos autos da ADPF n. 828, pois na hipótese de despejo liminar por falta de pagamento “a intervenção judicial deve ser minimalista”, condicionada à demonstração de vulnerabilidade do locatário. Por outro lado, a agravante sustenta que a medida cautelar deferida nos autos daquela ação constitucional deve ser observada neste caso, alegando que a gratuidade de justiça a ela concedida já indica sua situação de pessoa vulnerável. Por fim, registre-se que é desnecessária a intimação pessoal da recorrente a fim de informar sobre o cumprimento do mandado de despejo, como requerido pelo Defensor Público que a assiste. Isso porque, em consulta aos autos de origem, constata-se que o imóvel já foi desocupado, de acordo com certidão do oficial de justiça (ID 99390109 do processo-referência). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por Liduina Gonçalves Brito contra Elza Maria da Silva e José Airton Pereira, deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a desocupação do imóvel objeto do contrato de locação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da citação e intimação. Na peça recursal, a agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa da autora/agravada e afirma ser necessária a concessão do prazo de 30 (dias) para desocupação do imóvel, contados a partir da revogação do lockdown no Distrito Federal, a fim de garantir tempo hábil para se realocar. É importante salientar que a recorrente afirma não se opor à determinação judicial de desocupação; apenas questiona o prazo para cumprir a medida. Assim, o pedido apresentado neste recurso destina-se à reforma da decisão agravada para que seja concedido 30 (trinta) dias para desocupação, “a contar da revogação das restrições de circulação impostas pelo Decreto Distrital n. 41.913/2021”. Considerando que a recorrente indica como termo inicial para contagem desse prazo a data de 29/3/2021, o período pretendido para deixar o imóvel, a essa altura, já se encerrou. Nesse ponto, cabe assinalar que o pedido para atribuição de efeito suspensivo a este agravo de instrumento foi indeferido em decisão proferida em 30/3/2021 (ID 24523995). Aliás, verifica-se, em consulta ao processo de origem, que a ré, ora agravante, já não ocupava o imóvel quando realizada a diligência para cumprir a ordem judicial de desocupação, em 28/7/2021. Por conseguinte, a autora/agravada foi imitida na posse do bem, conforme certidão do oficial de justiça (ID 99390109), que é dotada de fé pública. Dessa maneira, conclui-se que não persiste a necessidade e a utilidade da análise do mérito recursal, pois, além de já ter se encerrado o prazo pretendido para desocupar o imóvel, a recorrente, após a interposição do agravo, deixou o local de modo voluntário, antes mesmo do recebimento do mandado expedido no processo originário. Nesse contexto, no caso, houve perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido para ampliação do prazo para cumprimento da ordem liminar de despejo, pois a tutela recursal, nesse aspecto, não é mais útil ou necessária à agravante. Isso porque, repise-se, a impugnação à decisão agravada não gira em torno da determinação de desocupação em si; apenas discute-se o prazo para cumprimento da medida. No que tange aos questionamentos apresentados nas razões recursais sobre a legitimidade ativa para propositura da ação de despejo, cumpre assinalar que essa matéria ainda não foi enfrentada no Juízo de origem, razão pela qual sua análise no julgamento deste agravo de instrumento representaria indevida supressão de instância. A decisão agravada cuida tão somente sobre a medida liminar de despejo prevista no art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/91. A preliminar de ilegitimidade foi suscitada na contestação, ainda não apreciada na primeira instância. A propósito, há precedentes deste Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de se conhecer recurso que versa sobre questão não decidida no Juízo a quo, inclusive sobre a ilegitimidade de uma das partes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. AUSÊNCIA REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável a discussão sobre a ilegitimidade ativa quando não houve emissão de juízo sobre a matéria pela instância de origem. [...] (Acórdão 1325321, 07403034820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO "A QUO". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUÍZO EM CONTRATO FIRMADO ENTRE O AUTOR E O ORA AGRAVANTE. OPERAÇÕES FINANCEIRAS. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. BLOQUEIO BACENJUD. INSCRIÇÃO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CABIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. Conquanto a questão relativa à legitimidade ativa do ora agravado seja de origem pública, a matéria não foi submetida ao Juízo "a quo", sendo incabível sua análise neste Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e, por conseguinte, violação ao duplo grau de jurisdição. [...] (Acórdão 1319332, 07402636620208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada tão somente nas razões do agravo de instrumento não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...]. (Acórdão 1080791, 00234649120178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, considerando que a interposição do recurso, por força do efeito devolutivo, confere ao tribunal o reexame da matéria decidida em primeira instância, o conhecimento deste agravo de instrumento quanto à preliminar de ilegitimidade ativa também está obstado, ante a ausência de manifestação judicial sobre esse tema no Juízo a quo. 3. Ante o exposto, conforme o art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, por efeito da perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão para ampliação do prazo para desocupação do imóvel, e por causa da impossibilidade de apreciar a preliminar de ilegitimidade ativa, por se tratar de questão ainda não enfrentada no processo originário. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora